Tribunal: TJSP
Processo: 2037265-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Penhora em valores depositados em conta bancária utilizada como conta corrente, em que recebe salário, inferiores a quarenta salários mínimos – Impenhorabilidade reconhecida - Agravo provido.